Tribunal: TJMT
Processo: 1006749-10.2023.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006749-10.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 748.397.131-20 (APELANTE), EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (ADVOGADO), FERNANDO RUELA DOS SANTOS - CPF: 028.731.831-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA-BASE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação penal instaurada contra dois réus condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de expressiva quantidade de drogas (pasta base de cocaína e maconha) e instrumentos típicos do tráfico, em locais vinculados aos acusados. Ambos interpuseram recursos de apelação criminal: o primeiro, buscando absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, readequação da pena sob alegação de bis in idem e de não aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33; o segundo, requerendo absolvição ou redução da pena-base por excesso na fração de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão, em razão de suposto bis in idem e excesso na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal, especialmente os depoimentos coerentes e convergentes dos policiais que efetuaram a prisão, constitui meio idôneo para embasar a condenação, quando harmônica com os demais elementos colhidos nos autos.

4.

A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, associada à existência de balanças de precisão e materiais para fracionamento, demonstra a prática do tráfico e afasta a versão defensiva de desconhecimento da ilicitude.

5.

Não há bis in idem quando o magistrado utiliza condenações distintas para valorar os maus antecedentes e para reconhecer a reincidência, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6.

A exclusão da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é devida ao reconhecimento da reincidência, circunstância que impede o tráfico privilegiado.

7.

A majoração da pena-base, ainda que sem fração matemática expressa, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada na quantidade e natureza das drogas, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento de policiais, prestado sob compromisso legal e em consonância com as demais provas, é idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2.

Não configura bis in idem a utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reconhecer reincidência.

3.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4.

A fração de aumento da pena-base não está sujeita a critério matemático fixo, bastando fundamentação idônea, especialmente quanto à natureza e quantidade da droga.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE 11/04/2017; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/05/2021, DJe 17/05/2021; STJ, AgRg no HC 978.158/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Alessandro Ferreira de Oliveira
e
Fernando Ruela dos Santos
, visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 1006749-10.2023.8.11.0040, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que os condenou como incursos nas sanções do artigo art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 318462511),
Alessandro Ferreira de Oliveira
, por intermédio de defesa técnica constituída, pugna, em síntese, por sua
absolvição por insuficiência de provas
para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena
, sustentando a ocorrência de bis in idem, pois o magistrado teria exasperado a pena-base em razão dos maus antecedentes, agravado a pena intermediária pelo reconhecimento da reincidência e deixado de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

De sua parte,
Fernando Ruela dos Santos
, por meio das razões recursais constantes do id.318462514, pleiteia igualmente a sua
absolvição
, ao fundamento de inexistirem elementos probatórios consistentes que permitam atribuir-lhe, com segurança, a autoria do delito. Sustenta que, desde o início da persecução penal, admitiu que a mochila contendo os entorpecentes foi deixada em sua residência pelo corréu, negando, contudo, qualquer conhecimento acerca do conteúdo ilícito ali armazenado. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base
, argumentando que o juízo a quo fixou fração de aumento superior àquela usualmente admitida pela jurisprudência (1/6 ou 1/8), sem, todavia, apresentar motivação juridicamente suficiente para tanto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
dos recursos (id. 318462517), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, consoante entendimento assim sumariado:

“
Recursos de apelação criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignações defensivas. Alessandro Ferreira de Oliveira. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Requerida a readequação da pena. Impossibilidade. Dosimetria da pena realizada adequadamente. Fernando Ruela dos Santos. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Requerida a redução da pena-base. Inviabilidade. Existência de circunstâncias desfavoráveis. Quantum que não se mostra desproporcional. Pelo improvimento dos recursos.”
(id. 330187364).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Alessandro Ferreira de Oliveira
e
Fernando Ruela dos Santos
por infringirem as normas do art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, pois segundo exordial:

“No dia 18 de maio de 2023, por volta das 21h30m, na via pública, bem em frente à residência sediada na Rua Brusque, nº 976, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT, ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (vinte e duas porções médias de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo pericial).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar
monitoravam as imediações da residência
sediada na Rua Brusque, nº 976, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
porquanto haviam recebido informes no sentido de que um indivíduo (de alcunha “SANDRO”) dedicava-se à distribuição lucrativa de drogas naquele local.
Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA em
atitude e movimentação suspeita
(o denunciado arremessou um invólucro ao solo logo após ter percebido a aproximação policial), razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA (no bolso de suas vestes),
10 (dez) porções de pasta base de cocaína.

No desdobramento da abordagem policial, os agentes da lei ainda diligenciaram no sentido de
encontrar o invólucro que havia sido dispensado
por ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, em cuja ocasião localizaram, ali nas proximidades,
outras 12 (doze) porções médias de pasta base de cocaína e uma balança de precisão
.

Uma vez questionado a respeito, ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
não somente admitiu a traficância aos agentes policias como também informou no sentido de que guardava ainda mais entorpecente numa determinada residência
(sediada na Avenida dos Universitários – conjunto de quitinetes, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT)”
(id. 318462353).
Compreende-se dos autos investigativos que os policiais militares se deslocaram até o local indicado para fins de averiguação, em cuja ocasião encontraram e abordaram FERNANDO RUELA DOS SANTOS.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade
constataram que ALESSANDRO
FERREIRA DE OLIVEIRA e FERNANDO RUELA DOS SANTOS
guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (três tabletes de maconha, meio tablete de maconha, uma porção de tamanho considerável de pasta base de cocaína),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo pericial). Apurou-se que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência
, uma balança de precisão e apetrecho para embalagem de droga (ziplock
). A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito”
(id. 318462353).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi
julgada procedente
, resultando na condenação dos acusados nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Do pedido de absolvição

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende que as pretensões absolutórias, seja por carência de provas (Alessandro Ferreira) ou de autoria delitiva (Fernando Ruela) do crime de tráfico de drogas,
não merecem prosperar
.

Isso porque,
tanto a
materialidade
quanto a
autoria
dos delitos

encontram satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 318462059), Boletim de Ocorrência (id. 318462061), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 318462062), Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial (id. 318462064 e 318462090), bem como pela prova oral colhida no curso do processo.

Durante a fase instrutória, foi ouvida, a pessoa de
Valter Brune Martins Fernandes
, policial militar integrante da guarnição responsável pela abordagem dos acusados no dia dos fatos. Em seu testemunho, relatou que, durante patrulhamento no Bairro Rota do Sol, em Sorriso/MT, avistou o acusado
Alessandro em atitude suspeita
, dispensando uma sacola ao solo, momento em que foi realizada abordagem pessoal, culminando na a
preensão de porções de droga tanto com o abordado quanto no interior da sacola.
Na sequência, após diligências complementares, a equipe
localizou expressiva quantidade de entorpecentes enterrada em imóvel vinculado a Alessandro
. A partir de informações obtidas em entrevista com o acusado, a guarnição dirigiu-se à residência onde ele dividia espaço com o
corréu Fernando, o qual, ao avistar os policiais, imediatamente se rendeu, verbalizando que os entorpecentes não lhe pertenciam
. No interior do imóvel, foi encontrada uma mochila sobre a cama contendo diversos tabletes de droga e balança de precisão. Segundo o depoente, Fernando admitiu estar apenas guardando os entorpecentes a pedido de Alessandro, revelando, assim, conhecimento da ilicitude e vínculo com a prática delitiva
. A seguir, transcreve-se o conteúdo do depoimento:

“VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES, testemunha, narrou que estava realizando o patrulhamento no Bairro Rota do Sol e já existiam denúncias de que ALESSANDRO desenvolvia o tráfico de drogas, deslocando-se de Cuiabá para Sorriso com entorpecentes. ALESSANDRO distribuía o entorpecente pela cidade e comercializava. Na data dos fatos, a equipe estava patrulhando o Bairro Rota do Sol, quando chegou à Rua Brusque e se deparou com o suspeito ALESSANDRO em frente à residência. Nesse momento, ALESSANDRO dispensou uma sacola ao solo, despertando a equipe para fazer a abordagem do suspeito. Na revista pessoal, foram encontradas porções de droga e, retornando ao ponto inicial, encontraram a sacola dispensada por ALESSANDRO, a qual continha mais entorpecente. Diante disso, a equipe entrou na residência, a qual era desguarnecida de móveis. Próximo à janela, a terra estava bem revirada, motivo pelo qual a equipe cavou e achou mais substância (pasta base). Em entrevista técnica com ALESSANDRO, este informou que estava morando com a namorada no Bairro Jardim Primavera. A equipe deslocou-se até a residência. Chegando à residência, a mãe da namorada disse que ALESSANDRO não morava ali, mas apenas namorava a filha dela. O ALESSANDRO informou outro endereço como sendo o seu residencial. Chegando a esse endereço, nos fundos do conjunto de quitinetes, visualizou-se a casa em que ALESSANDRO dividia com FERNANDO. Ao visualizar a polícia, FERNANDO já saiu com a mão na cabeça e deitou no chão, verbalizando que “não é meu, não é meu”. Assim, o depoente entrou na residência e, em cima da cama, foi encontrada uma bolsa com entorpecentes e balança de precisão. Solicitou-se apoio. Depois, em entrevista pessoal, FERNANDO disse que estava segurando a droga para ALESSANDRO, isto é, FERNANDO guardava a mochila com drogas para ALESSANDRO. A droga estava toda dentro da mochila e eram 03 ou 04 tabletes de 1 kg, por tablete. O ALESSANDRO já tinha sido abordado uma vez antes (em outra data), não sendo localizadas drogas nessa abordagem. ALESSANDRO disse que morava na última residência e, por isso, a polícia foi até lá. O policial acredita que, ao informar a casa da namorada, esta poderia avisar ao FERNANDO sobre a sua prisão, a fim de retirar a droga da quitinete e frustrar a diligência policial.”
(id. 318462494).

O policial
Fábio Ferreira de Lima
corroborou essa narrativa, confirmando a apreensão de drogas com Alessandro e o posterior encontro de mais entorpecentes na quitinete onde estava Fernando:

“FÁBIO FERREIRA DE LIMA, testemunha, relatou que era o motorista da viatura. Foi encontrada certa quantia de droga de drogas dispensada por ALESSANDRO. ALESSANDRO informou o endereço na namorada, primeiramente. Depois, a equipe deslocou-se ao outro endereço informado por ALESSANDRO, oportunidade em que acharam mais drogas com FERNANDO. Na primeira residência, foram apreendidas 12 porções e uma balança de precisão, salvo engano.”
(id. 318462494).

O também o policial
Alexandre de Souza Ferreira
apresentou relato convergente, mencionando as denúncias prévias sobre a atuação de Alessandro no tráfico local e descrevendo a sequência de eventos que culminou na prisão dos apelantes e apreensão das substâncias ilícitas:

“ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA, testemunha, disse que estava de segurança de equipe, mas já tinha recebido várias denúncias de que o ALESSANDRO realizaria traficando no Bairro Rota do Sol, Sorriso/MT. Fazendo rondas no bairro, a equipe visualizou que o ALESSANDRO dispensou algo e saiu para dentro de uma residência. No bolso do ALESSANDRO, localizou-se entorpecente e, em busca no perímetro, mais entorpecente. Em continuidade, o ALESSANDRO mentiu, dizendo que teria mais droga em uma residência do Bairro Jardim Primavera. A equipe deslocou-se à casa do Jardim Primavera e nada foi encontrado. Em sequência, ALESSANDRO informou outro endereço, no qual, ao ver a polícia chegar, FERNANDO já foi deitando no chão e falando que o que havia no local não era dele, mas sim do ALESSANDRO. Foram encontrados tabletes de entorpecente na última quitinete. Não recorda o nome do segundo suspeito que deitou no chão, mas ele também foi conduzido à Delegacia. Na primeira residência, havia denúncias de que era um local de tráfico de drogas, o qual era realizado por alguém de vulgo “Sandro”. A equipe policial entrou no quintal da primeira residência. Na segunda residência, uma senhora e uma menina que tinha relacionamento com ele. A menina morava com a mãe. A senhora disse que ALESSANDRO não morava ali. Na terceira residência, a droga foi localizada em uma bolsa; essa terceira residência era do segundo conduzido (FERNANDO).”

(id. 318462494).

Providencial e importante frisar que fato da testemunha ouvidas no curso da instrução criminal consistir nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade da suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente ca-so" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Por sua vez o apelante
Fernando Ruela dos Santos apresentou versão que não encontra respaldo no conjunto probatório. Alegou desconhecer o conteúdo da mochila deixada por Alessandro em sua residência, afirmando que apenas prestava um favor ao corréu. Contudo, sua reação ao avistar os policiais - deitando-se prontamente e negando a propriedade do material antes mesmo de qualquer questionamento - revela comportamento incompatível com o alegado desconhecimento. Aliás, como bem pontuado pelo sentenciante:

“(...) Assim, diante do fato de que os entorpecentes foram localizados tanto em poder do acusado Alessandro quanto nos locais por ele próprio indicados durante a ação policial — tendo ele, inclusive, admitido informalmente o exercício da traficância —, bem como considerando que o corréu Fernando demonstrava inequívoca ciência acerca do conteúdo ilícito armazenado na mochila apreendida no interior de sua residência, impõe-se a manutenção das condenações de ambos pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”.
(id. 318462494).

O conjunto probatório, portanto, demonstra de forma convincente a prática do crime de tráfico de drogas por ambos os apelantes. Os depoimentos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo nos elementos materiais apreendidos, notadamente a quantidade e diversidade de drogas (mais de 3 kg entre cocaína e maconha), a presença de instrumentos típicos da mercancia (balanças de precisão e materiais para embalagem) e as circunstâncias da prisão.

Cabe ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, no qual constam dezoito núcleos, de modo que tendo o agente praticado quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, configurado estará o delito.

Quanto às alegadas contradições nos depoimentos policiais apontadas pelo também apelante Alessandro Ferreira de Oliveira, na verdade se trata de divergências periféricas que não comprometem a essência dos relatos. As pequenas variações são naturais em depoimentos sobre o mesmo fato e não afetam a credibilidade do conjunto probatório, que aponta de forma segura para a prática do crime de tráfico por ambos os apelantes.

Assim, diante do fato de que os entorpecentes foram localizados tanto em poder do acusado Alessandro quanto em local por ele próprio indicado durante a ação policial — tendo ele, inclusive, admitido informalmente o exercício da traficância —, bem como considerando que o corréu Fernando demonstrava inequívoca ciência acerca do conteúdo ilícito armazenado na mochila apreendida no interior de sua residência, impõe-se a
manutenção das condenações
de ambos pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1.
Quanto ao apelante Alessandro Ferreira de Oliveira

Alessandro questiona a dosimetria penal, alegando ocorrência de
bis in idem
na valoração de seus antecedentes criminais. Sustenta que o magistrado utilizou os mesmos fatos para três finalidades distintas: exasperar a pena-base, agravar a pena intermediária e afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Tal alegação
não merece acolhimento
. Examinando a fundamentação sentencial, se constata que o julgador
utilizou condenações distintas para cada etapa da dosimetria
: uma para valorar negativamente os antecedentes (processo nº 0012317-12.2012.4.01.3600) e outra para reconhecer a agravante da reincidência (processo nº 0002033-33.2018.8.11.0039).

Esta metodologia encontra em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, que admite a utilização de condenações diferentes para fundamentar circunstâncias judiciais diversas, sem que isso configure dupla valoração do mesmo fato:

“Não há bis in idem na utilização de condenações anteriores transitada sem julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por maus antecedentes, e para exasperar a pena na segunda fase, por reincidência, desde que as utilizada sem cada fase sejam distintas, como ocorreu no caso dos autos”
(AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Quanto à não aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, esta decorre logicamente da condição de reincidente do apelante, circunstância que, por expressa disposição legal, impede o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

2.2.
Quanto ao apelante Fernando Ruela dos Santos

Por fim, Fernando Ruela questiona o
quantum
de aumento aplicado na pena-base, alegando que o sentenciante adotou fração diversa da recomendada pela jurisprudência (1/6 ou 1/8), sem apresentar fundamentação adequada.

Ao analisar detidamente a sentença fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, elevando-a em 2 (dois) anos acima do mínimo legal em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: os maus antecedentes e a expressiva quantidade/natureza das drogas apreendidas (mais de 3 kg de substâncias entorpecentes, entre cocaína e maconha).

Assim, embora o magistrado não tenha explicitado qual fração específica utilizou, verifica-se que o patamar adotado é mais benéfico ao réu do que se fosse aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância negativa, caso em que a pena-base seria fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses. Esta constatação reforça a conclusão de que não há motivo para acolher o pedido da defesa, uma vez que o aumento aplicado foi até mesmo mais favorável ao réu do que aquele que resultaria da aplicação do critério frequentemente utilizado pela jurisprudência.

Ademais, o legislador não estabeleceu parâmetros matemáticos rígidos para a exasperação da pena-base, reconhecendo a discricionariedade motivada do julgador na individualização da pena. O magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, destacando especialmente a relevância da quantidade e natureza das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a preponderância desses fatores na fixação da pena.

Não há, portanto, reparo
a ser feito na dosimetria aplicada a Fernando.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Alessandro Ferreira de Oliveira e Fernando Ruela dos Santos, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025